Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-17.2023.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000417-17.2023.8.05.0187 – Comarca de Paramirim/BA

Apelante/Apelado: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça

Apelante/Apelada: Defensora Dativa Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Paramirim

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Bloyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E RECURSO ADESIVO PELA DEFENSORA DATIVA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO ADESIVO

PLEITEANDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS E CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA
.
NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO NO PROCESSO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
.
INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM, NA PARTE EM QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ALEGATIVA DE CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DA DEFESA PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE TAL FIXAÇÃO NA AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO REJEITADA. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor da defensora dativa, Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024), nomeada para o patrocínio da defesa do Réu.

II -
Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Carlos Marcos de Oliveira, pela suposta prática do crime previsto no art. 330, caput, do Código Penal (desobediência), tendo como data do fato o dia 07/02/2023 (Id 79306947). A denúncia foi recebida em 29/01/2024 (Id 79306949). Regularmente citado (Id 79306956), o réu não apresentou defesa no prazo legal (Id 79306956). A Defensoria Pública do Estado da Bahia foi intimada para atuar no processo (Id 79306964/65), para promover a defesa do Acusado, sem manifestação. Nomeada defensora dativa do réu a advogada Dra. ROCHAELLY XAVIER TRINDADE (OAB/BA 40.024) (Id 79307069). O Estado da Bahia peticiona, diante da designação, requerendo a observância ao quanto decidido na tese firmada no Tema 984, STJ, o arbitramento de honorários de defensor dativo apenas nas hipóteses autorizadas pela Corte Superior e em valores compatíveis com a sua efetiva atuação (Id 79306967). A defensora dativa Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA 40.024) intimada para a promoção da defesa do Acusado (Id 79307073), apresentou resposta à acusação (Id 79307085). O Ministério Público manifestou-se (Id 79307090) em favor da absolvição sumária, em razão da atipicidade da conduta. A Juíza de primeiro grau proferiu sentença (Id 79307092) que absolvendo sumariamente o acusado Carlos Marcos de Oliveira, com fulcro no art. 397, III, do CPP, por inexistência de tipicidade material. Na mesma decisão, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024), no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária pela taxa SELIC, a partir da data da sentença.

III - Inconformado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (id. 79307108), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, argumentando não ser adequada, em tais hipóteses, a nomeação de defensor dativo. Ainda em sede preliminar, arguiu a nulidade do comando sentencial, por inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ, segundo o qual inexiste obrigatoriedade de observância da tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios. No mérito, sustentou que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que o
decisio
recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei 1.060/50 e o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906, postulando o afastamento da sua condenação ao pagamento da verba honorária. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”.

IV - A defensora dativa interpôs Recurso Adesivo (Id 7907136), pleiteando a majoração dos honorários advocatícios para o valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com base na Tabela de Honorários da OAB/BA (item 13.8), bem como a condenação do Estado em honorários sucumbenciais, alegando que se tratam de verbas de natureza jurídica diversa.

V -
Ab initio, cabe registrar que não há previsão no Código de Processo Penal autorizando a interposição de Recurso Adesivo, pelo que, em observância ao principio da taxatividade, diante da vedação da ampliação do limite recursal, após o decurso do prazo, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do Apelo adesivo interposto pela defensora dativa, Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024).

VI - Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Analisando a exordial acusatória (Id 79306947), verifica-se que o réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 330, caput, do Código Penal (desobediência), crime de competência comum. Assim, inexistindo, no caso em destrame, feito de competência do Tribunal de Júri, não há que se falar na atuação de grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeito a aludida prefacial.

VII - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente.

VIII - No mérito, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários, em favor da advogada dativa, ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como cediço, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal.

IX - Ademais, ao contrário do que sustenta, há expressa previsão no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não ofensa ao referido preceito, mas sim sua escorreita aplicação. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por ser o Estado o titular da ação penal. Assim, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente a Magistrada
a quo
ao designar defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios.

X - A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Com efeito, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso.

XI - Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos.

XII - No que tange à competência do juízo criminal para arbitrar honorários advocatícios, além de o referido juízo possuir melhores condições para valorar os parâmetros de fixação da verba, em razão da sua proximidade com a causa, a questão encontra-se consolidada pela E. Corte Superior de Justiça, que firmou entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal,
decisio
que, como já dito, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

XIII - No que diz respeito à alegativa de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 da Corte Superior, insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (Tema n.º 984) Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia.

XIV - No caso em deslinde, a Juíza
a quo
, adequando seu posicionamento ao precedente firmado pelo Tribunal Superior, fixou os honorários advocatícios consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não procede a alegação de que houve inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ. Na hipótese vertente, a Juíza
a quo
destaca que: “[...] Em razão da absolvição, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos dos art. 804 do CPP. Em tempo,
passo ao arbitramento dos honorários da advogada dativa
.
Diante da ausência de Defensor Público com atribuição nesta Comarca, a advogada Dra. ROCHAELLY XAVIER TRINDADE (OAB/BA 40.024) atuou como defensora dativa do réu, após ser nomeada por este juízo (ID 467872247).Acerca do assunto, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984), firmou o seguinte entendimento:
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB
.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.
(grifos nossos)
Com efeito, considerando a inexistência, até a presente data, de tabela de honorários de defensores dativos de caráter vinculativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem como no intuito de se garantir justa compensação do(a) advogado(a) nomeado(a) pelo trabalho desenvolvido, deverão ser observados, sobretudo, de forma conjunta e não-taxativa:
1) a proporcionalidade e a razoabilidade:
os honorários devem ser proporcionais ao trabalho realizado, considerando a complexidade do caso em específico, o tempo gasto e a relevância do serviço prestado pelo defensor dativo;
2) as tabelas da OAB:
que poderão servir como referência para o arbitramento, evitando-se a fixação de valores excessivamente baixos ou elevados;
3) a natureza e a complexidade da demanda:
levando-se em conta as características próprias da causa (se é simples ou complexa), o tempo exigido para a preparação e participação em audiências, e o volume de trabalho necessário;
4) a capacidade financeira do Estado:
responsável pelo pagamento dos honorários, já que o defensor dativo é remunerado pelos cofres públicos;
5) o princípio da dignidade da advocacia:
Os honorários fixados devem respeitar a dignidade da profissão, garantindo uma remuneração justa que reconheça o papel essencial do defensor dativo na garantia do direito à defesa;
6) o direito à ampla defesa:
os honorários devem ser arbitrados de forma a não comprometer a qualidade da defesa prestada, assegurando a plena efetivação do direito à ampla defesa do representado;
7) o caráter alimentar da verba:
os honorários advocatícios têm natureza alimentar, o que significa que eles são essenciais para a subsistência do defensor dativo e de sua família.
Analisados tais aspectos, acrescente-se que o magistrado deve ainda examinar e, em sendo o caso, preservar a
uniformidade
e a
estabilidade
na fixação dos honorários, em promoção aos princípios da
boa-fé
, da
confiança
e da
segurança jurídica
, observando-se, para tanto, os valores anteriormente arbitrados e fixados para os serviços prestados pelos advogados dativos atuantes na sua unidade jurisdicional, evitando-se, assim, variações injustificadas e quebra de expectativa sobre o arbitramento de tais importâncias. Por outro lado, considerando (além dos aspectos supra referidos e ora ponderados) a desproporcionalidade entre os altos valores dispostos na “Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/BA” (
https://www.oab-ba.org.br/advogado/tabela-de-honorarios
) e os baixos valores atualmente sugeridos pela Procuradoria do Estado da Bahia, em suas manifestações e interposições recursais, e, ainda, levando-se em conta a ausência de regulamentação vinculativa e efetiva, bem como o fato de que o eminente interesse público não possui o condão,
in casu
(mormente em vista do caráter alimentar da verba em questão), de se contrapor aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da confiança e da dignidade da advocacia,
arbitro os honorários da defensora dativa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
. Ante o exposto,
com base nos arts. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 e 5º, LXXIV, da CF, e na Jurisprudência aplicada no âmbito do STJ (AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014), CONDENO o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à defensora nomeada dativa, Dra. ROCHAELLY XAVIER TRINDADE (OAB/BA 40.024), no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, com juros e correção monetária pela taxa SELIC, a partir desta data.
Intimem-se a Defensoria Pública e o Estado da Bahia, este através da Procuradoria do Estado
, para ciência da condenação do Estado na presente sentença. Ressalto que o pagamento será efetuado mediante expedição do respectivo RPV, que deve ser realizada em procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em razão da incompatibilidade de procedimentos. Assim, cabe à advogada extrair cópia da decisão que condenou o Estado e da certidão do trânsito em julgado para o ajuizamento da execução correspondente no Juízo competente. Ciência ao Ministério Público.” mostrando-se tal valor consonante com a atuação da defensora dativa, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

XV - Quanto à pretensão de redução do
quantum
arbitrado pela Juíza singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pela defensora dativa fixados pela Magistrada
a quo
não são excessivos, tendo em vista que a causídica apresentou resposta à acusação, devendo ser mantido o valor fixado.

XVI - De outra banda, cumpre registrar que, embora as contrarrazões não se afigurem via própria para a formulação de pedidos recursais (vide STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, DJe de 9/3/2023), é certo que o pleito do Apelado de condenação do ente estatal em honorários de sucumbência não merece guarida, uma vez que não é possível a fixação de tal verba em ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público, que atua representando o Estado (vide STJ, REsp: 1842293, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 20/10/2022).

XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, mantendo-se íntegra a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em benefício de defensor dativo, bem como, pelo não conhecimento do Recurso Adesivo, em virtude da ausência de previsão legal (Id 80936964)

XVIII RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR

REJEITADA,
no mérito,

IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO ADESIVO
interposto pel
a

Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024) NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000417-17.2023.8.05.0187, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados o ESTADO DA BAHIA e a Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso interposto pelo Estado da Bahia,

REJEITAR A PRELIMINAR
;
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
;
e

NÃO

CONHECE
R
do
R
ecurso
A
desivo interposto pel
a

Dra. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA: 40.024), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.